Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732046-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: IVAN CARLOS LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Considerando o pedido formulado em sede de contrarrazões e em homenagem ao princípio do contraditório, intime-se a ré apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora